Tribunal: TJBA
Processo: 0578937-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0578937-90.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial por ele ajuizada, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta ter efetuado o pagamento das custas iniciais, alegando que a determinação judicial dizia respeito a custas intermediárias para a prática de atos de penhora online, e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo com base no art. 290 do CPC foi indevidamente aplicada ao caso; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento de custas intermediárias autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exequente efetua o recolhimento das custas iniciais no momento da propositura da execução, o que descaracteriza a hipótese de cancelamento da distribuição prevista no art. 290 do CPC. 4. A inércia do exequente diante da determinação judicial para recolhimento das custas necessárias à realização de penhora online configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC é cabível, uma vez que a falta de pagamento das custas intermediárias impede o prosseguimento da execução. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que a extinção por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.360.124/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04.06.2019, DJe 11.06.2019. TJDFT, Apelação Cível 0703820-42.2022.8.07.0002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 06.11.2024. TJPA, Apelação Cível 0805447-19.2018.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024. TJSC, Apelação Cível 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 01.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0578937-90.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25